Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo no polo passivo do cumprimento de sentença o sócio, ora agravante, da empresa demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, não tendo sido o réu intimado a se manifestar sobre os fatos alegados e os documentos apresentados pela autora, inconteste a caracterização de cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado com base em elementos fáticos e probatórios sobre os quais uma das partes não teve a oportunidade de se manifestar.
4. Cerceado o direito de defesa da parte, necessária a cassação da decisão recorrida ante a existência de error in procedendo na prolação de decisão sem oportunizar o devido contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10 e 437, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1384063 da Relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível. Acórdão no 1239874 da Relatoria do Des Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.